Tribunal: TJMT
Processo: 0005983-24.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005983-24.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (APELADO), RISSA LANE CARNIEL - CPF: 012.101.771-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELANTE), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELANTE), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELANTE), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE - PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os
prints
de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.

Havendo omissão na sentença recorrida quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, impõe-se o seu arbitramento nesta instância
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (TELEXFREE)
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.o
0005983-24.2019.8.11.0004,
movida por
REMI JOSÉ CARNIEL JÚNIOR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, deferindo a gratuidade de justiça à parte ré; declarando haver relação jurídica entre as partes; condenando a ré ao reembolso de R$ 5.814,00 (cinco mil oitocentos e quatorze reais), incidindo correção monetária pelo INPC a partir do dia 1.o de julho de 2013 e juros legais de 1% (um por cento) desde o dia 29 de julho de 2013; condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do credor, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença expondo acerca da ausência de comprovação dos investimentos

realizados, eis que a parte autora “
não apresentou nenhum boleto emitido pela requerida acompanhado de devida comprovação de pagamento que confirmem o alegado
”.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defendendo que a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial devem ser considerados para a manutenção da sentença, menciona que “
não há que falar em reforma do decisum por falta de comprovação, já que o ônus da prova, in casu, cabia ao próprio executado, justamente por se tratar de prova de difícil acesso pelo exequente
”, defendendo terem sido colacionados nos autos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes.

Expõe o apelado que “
no caso Telexfree, a documentação necessária para o divulgador fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado pela empresa, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial
”, aduzindo que competia à ré o dever de exibir a documentação relacionada à conta do autor.

Por fim, pugna a parte apelada seja desprovido o apelo interposto, com a consequente manutenção da sentença recorrida, requerendo seja a executada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados por esse juízo
ad quem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.o 0005983-24.2019.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, deferindo a gratuidade de justiça à parte ré; declarando haver relação jurídica entre as partes; condenando a ré ao reembolso de R$ 5.814,00 (cinco mil oitocentos e quatorze reais), incidindo correção monetária pelo INPC a partir do dia 1.o de julho de 2013 e juros legais de 1% (um por cento) desde o dia 29 de julho de 2013; condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do credor, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter investido R$ 5.814,00 (cinco mil oitocentos e quatorze reais) para a aquisição de 2 (duas) contas “Adcentral Family” a fim de participar de sua rede de clientes para angariar ganhos de comissão na venda das contas.

Frustrando seus planos, a empresa na qual investiu sofreu bloqueios, o impossibilitando de acessar as movimentações no site de domínio da ré, sofrendo prejuízo dos valores investidos e não recuperados.

Sustenta que a parte adversa, por exercer atividade considerada irregular, foi ré na Ação Civil Pública n.o 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a Segunda Vara Cível da comarca de Rio Branco/AC, em que foi determinada a indisponibilidade de seus bens e valores, bem como “
condenada a devolver todos os valores correspondentes às aquisições realizadas pelos seus divulgadores cadastrados
” (id. 126373228 - Pág. 7).

Menciona ainda que “
a decisão judicial determinou a devolução das quantias investidas pelos divulgadores por meio de liquidação de sentença a ser promovida no foro do domicílio do interessado
” (id. 126373228 - Pág. 8).

Diante de tais fatos, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
a devedora não trouxe qualquer documento que viesse a refutar as alegações do autor, tornando válida a cobrança, objeto da lide
”, julgou procedentes os pedidos autorais.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque este Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial no sentido de que
prints
de telas do sistema
backoffice
que demonstram o acesso ao sistema da Telexfree é elemento suficiente para o processamento de liquidação individual de sentença, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE -
PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE
-
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
- POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil),
pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede
.
É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade
. (TJMT - N.U 1007662-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE
-
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade
. (TJMT - N.U 1006414-15.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Partindo desse pressuposto, há de ser considerado que foram juntados à exordial
e-mails
que comprovam que o autor tinha acesso ao sistema informático da ré (id. 126373229 - Págs. 166 a 170), demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes aqui em litígio.

Desse modo, levando em conta os
prints
de tela do sistema
backoffice
do site da Telexfree, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pelo apelado e autor são suficientes para atestar o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

Por fim, considerando a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença recorrida, impõe-se o seu arbitramento nesta instância
ad quem
.

Assim, atento às disposições contidas no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado da parte autora e apelada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, arbitrando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da parte autora e apelante, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022